Tribunal: STF
Processo: RHC 260663
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus protocolado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 964.762/SC.  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi denunciado pela suposta prática do crime do art. 12 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse irregular de munição de uso permitido). O Juízo de origem absolveu-o sumariamente. 



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, determinando o imediato processamento do paciente. Inconformada, a defesa formalizou a impetração no STJ. O Ministro Relator denegou a ordem, seguindo-se o agravo regimental de que resultou o ato ora recorrido.



    4. Neste recurso, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina sustenta que circunstâncias pessoais do agente (como antecedentes criminais) não podem definir a tipicidade material da conduta, sob pena de se punir o indivíduo pelo que é e não pelo que fez. Afirma que a análise da tipicidade deve recair sobre o fato concreto, e não sobre a vida pregressa do acusado. Invoca o princípio da insignificância, destacando que a conduta não representa perigo real à incolumidade pública, já que: (i) a arma apreendida era inapta para disparo; (ii) tratava-se de apenas 8 munições de uso permitido; (iii) não havia arma de fogo capaz de deflagrá-las; (iv) inexistia contexto de outros crimes. Ressalta que o STF já reconheceu a aplicação do princípio da insignificância em casos semelhantes, inclusive para réus reincidentes.



    5. Requer a absolvição em razão da atipicidade material da conduta.



    É o relatório.



    Decido.



    6. O princípio da insignificância surgiu no Direito Romano, no entanto restringia-se ao âmbito cível, com suporte no brocardo de minimis non curat praetor (o magistrado não deve se ocupar de assuntos irrelevantes). Na década de 1970, foi introduzido ao Direito Penal, a partir dos estudos de Claus Roxin. Tem por finalidade limitar o campo de incidência do tipo penal, evitando-se a punição de comportamentos criminosos irrelevantes que resultem em lesão inexpressiva ao bem jurídico tutelado pela norma penal. Afasta-se a tipicidade material da conduta — não obstante formalmente típica — quando, como dito, não demonstrada lesão substancial ao bem jurídico. Conforme preleciona Assis Toledo: 



    “(...) segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção ao bem jurídico. Não deve se ocupar de bagatelas.” 



    (TOLEDO, Francisco de Assis. Princípios básicos de direito penal, São Paulo: 5ª ed. Saraiva, 2002, p. 133)



    7. Seu postulado decorre da interpretação dos seguintes princípios basilares do Direito Penal, que se inter-relacionam:



    “(i) da intervenção mínima (o direito penal só deve ser utilizado como ultima ratio (ii) da fragmentariedade (o direito penal é um “sistema descontínuo de ilicitudes”, que somente se destina a proteger determinadas ofensas a certos bens jurídicos, sendo vedada a analogia para preencher lacunas sob o pretexto de resguardá-los); (iii) da subsidiariedade (só se deve lançar mão do direito penal caso outros ramos do direito não sejam capazes de oferecer uma resposta satisfatória); e (iv) da lesividade (não há crime sem lesão ou perigo de lesão a um bem jurídico pertencente a outrem).” 



    (BATISTA, Nilo. Introdução crítica ao direito penal brasileiro. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 82-94; grifos nossos)



    8. No HC nº 84.412/SP (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004, p. 19/11/2004), este Pretório Excelso definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: “(a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.” Essas diretrizes, desde então, têm norteado a atuação dos Ministros desta Corte.



    9. Na espécie, o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, ao afastar a aplicação do princípio em tela, consignou que:



    “Analisando os autos, adianta-se, razão assiste ao Ministério Público, porquanto não há como considerar atípica a conduta praticada pelo réu. 



    Como se sabe, o delito de posse ilegal de arma de fogo ou munição de uso permitido é considerado crime de mera conduta e de perigo abstrato, pouco importando se o apelante agia ou não com dolo, bastando para sua configuração, a posse do armamento ou da munição sem autorização e em desacordo com a legislação. 



    Assim, não há como acolher a tese de atipicidade da conduta em razão da ineficácia do armamento apreendido, tendo em vista que a comprovação de seu efetivo caráter ofensivo é irrelevante.



    (...)



    Ademais, ainda que a posse de 8 (oito) munições possa aparentar pouca ofensividade para a coletividade, não se pode considerar que tal conduta é insignificante, pois viola o ordenamento jurídico e sua repressão é necessária para manutenção da ordem jurídica e da paz social.



     Desse modo, considerando que o crime em análise é classificado como de mera conduta, que se consuma com o simples fato do agente possuir o artefato bélico sem autorização para tanto; e que é também delito de perigo abstrato, no qual torna-se prescindível para sua configuração a ocorrência de efetivo prejuízo à sociedade, uma vez que o dano é presumido, acolho o pleito ministerial, para cassar a decisão e determinar o prosseguimento do feito em relação ao recorrido.”(e-doc. 9, p. 3-4, grifos nossos).



    10. O STJ manteve a conclusão anterior. Confira-se os seguintes trechos:



    “De acordo com a jurisprudência deste Tribunal Superior, "a apreensão de munições aptas ao uso, ainda que acompanhadas de arma ineficaz, mantém a tipicidade da conduta, em razão do risco à segurança pública" (HC n. 948.289/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 27/3/2025). 



    Esta Corte admite a incidência do princípio da insignificância na situação de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, quando ficar evidenciado o inexistente ou irrisório perigo à paz social.



    Na hipótese, a decisão recorrida expôs que o acusado, com antecedentes criminais desfavoráveis, possuía, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, oito munições. 



    Nesse contexto, a simples posse irregular de munição por agente dotado de periculosidade, mesmo desacompanhada de arma de fogo eficaz, reduz de forma relevante o nível de segurança pública, bem tutelado pelo art. 12 da Lei de Armas, o que torna formal e materialmente típica a conduta.” (e-doc. 62, p. 8-9 )



    11. Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade a ser reconhecida, porquanto as premissas adotadas estão em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual a posse irregular de munições configura crime de mera conduta, prescindindo tanto da comprovação de ofensividade concreta da ação do agente quanto da apreensão de arma de fogo apta a deflagrá-las. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI Nº 10.826/2003. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. TIPICIDADE. 1. A posse irregular de munição de uso permitido (art. 12 da Lei 10.826/2003) constitui crime de perigo abstrato, não se exigindo demonstração de ofensividade concreta para sua consumação, sendo irrelevante a presença da arma de fogo para tipificá-lo. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 146.081-AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 10/11/2017, p. 20/11/2017; grifos nossos)



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de porte ilegal de munição de uso restrito. Princípio da insignificância. jurisprudência do supremo tribunal federal. Modificação superveniente do quadro processual. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade, justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Hipótese em que sobreveio o trânsito em julgado do acórdão condenatório. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 3. O entendimento do STF é no sentido de que a posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública. Precedentes. 4. Não se reconhece a incidência excepcional do princípio da insignificância ao crime de posse ou porte ilegal de munição, quando acompanhado de outros delitos, tais como o tráfico de drogas. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 206.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/12/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos)



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Condenação. Condenado por infração ao art. 12 da Lei 10.826/03 e art. 33 da Lei nº 11.343/06. Posse de 2 (duas) munições de calibre 38. Alegada ausência de lesão ao bem juridicamente tutelado. Reconhecimento da atipicidade material da conduta. Impossibilidade. Crime de mera conduta e de perigo abstrato. Precedentes. Regimental não provido. 1. A posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 138.843-AgR/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05/05/2017, p. 19/05/2017; grifos nossos)



    12. Verifica-se, ademais, que o paciente foi preso em flagrante na posse de relevante quantidade de munições de arma de fogo — oito cartuchos de calibre 28 —, cuja eficácia restou devidamente atestada por laudo pericial. Nessas circunstâncias, não se pode reconhecer o ‘reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta’, requisito indispensável para a incidência do princípio da insignificância, o que inviabiliza a sua aplicação ao caso concreto. 



    13. Ausentes, portanto, os vetores definidos pela Suprema Corte, de modo a inviabilizar a observância do princípio da bagatela.



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c art. 312, ambos do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator